Tribunal: TJSP
Processo: 1000812-34.2019.8.26.0204
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - Seguro - Danos ocasionados por distúrbios na rede de energia elétrica - Sentença de improcedência - Insurgência da autora - Descabimento - Hipótese em que a autora não comprovou o efetivo desembolso da indenização em favor de seus segurados, condição imprescindível para demonstrar que se sub-rogou nos direitos dos segurados - Inteligência do artigo 786 do Código Civil - RECURSO

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - Seguro - Danos ocasionados por distúrbios na rede de energia elétrica - Sentença de improcedência - Insurgência da autora - Descabimento - Hipótese em que a autora não comprovou o efetivo desembolso da indenização em favor de seus segurados, condição imprescindível para demonstrar que se sub-rogou nos direitos dos segurados - Inteligência do artigo 786 do Código Civil - RECURSO NÃO PROVIDO.